Tribunal: TJES
Processo: 0001449-03.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001449-03.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVELTON MARINHO LAYBER e outros (4)

APELADO: VIACAO PLANETA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. PENSIONAMENTO. VINCULADO AO SALÁRIO-MÍNIMO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESA TRANSPORTADORA E SEGURADORA. DEDUÇÃO DE DPVAT INCIDENTE SOBRE OS DANOS MATERIAIS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de reparação de danos civis ajuizada contra a Viação Planeta Ltda. e a Nobre Seguradora do Brasil S.A. decorrente de acidente de trânsito que resultou na amputação do membro inferior direito do primeiro autor, requerendo danos morais, materiais (pensionamento) e estéticos, além do custeio de tratamentos médicos necessários. Sentença em 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de pensão mensal, danos morais e ao custeio de tratamentos médicos, dentro dos limites da apólice para a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões centrais em discussão: i) a legitimidade do pensionamento fixado e sua vinculação ao salário mínimo; ii) a adequação do quantum arbitrado a título de danos morais ao primeiro autor e seus genitores; iii) a ausência de fixação de indenização por danos estéticos na sentença de 1º grau; iv) a aplicabilidade de correção monetária e juros moratórios no caso de liquidação extrajudicial da seguradora; v) a possibilidade de dedução de valores pagos a título de seguro obrigatório DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a responsabilidade objetiva da empresa de transporte e da seguradora, uma vez que o acidente e suas consequências resultaram de negligência do condutor do veículo.

4.
A incapacidade permanente do autor foi devidamente atestada por perícia médica, justificando o pensionamento mensal conforme art. 950 do Código Civil, com vinculação ao salário mínimo em razão do caráter alimentar da prestação.

5.
Quanto aos danos morais, consideram-se proporcionais os valores fixados (R$ 50.000,00 para o autor e R$ 10.000,00 para cada genitor), em virtude do sofrimento físico e psicológico evidenciado nos autos, sem configurar enriquecimento ilícito.

6
. Verifica-se o direito ao ressarcimento por danos estéticos em razão da amputação do membro, fixando-se indenização de R$ 50.000,00, a partir de parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

7.
A liquidação extrajudicial da seguradora não suspende a incidência de juros e correção monetária em ações de conhecimento, mas apenas em sede de execução, conforme jurisprudência do STJ.

8.
Determina-se a dedução de valores recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório a título de danos materiais, nos termos da Súmula 246 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do transportador subsiste quando demonstrado o nexo causal entre a conduta culposa e os danos sofridos pela vítima.

2. O pensionamento mensal em razão de incapacidade permanente pode ser vinculado ao salário mínimo, considerando seu caráter alimentar.

3. Danos estéticos e morais são cumuláveis, desde que fundamentados de forma individualizada.

4. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a aplicação de juros e correção monetária em ações de conhecimento.

5. Valores pagos pelo seguro obrigatório DPVAT devem ser descontados do montante indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 405 e 950; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 7º, IV; Súmulas 43, 54 e 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 1.292.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., tão somente para determinar a dedução dos danos morais do DPVAT. NEGAR PROVIMENTO ao segundo recurso, interposto pela Viação Planeta LTDA. DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ERIVELTON MARINHO LAYBER, LAUDICEIA MARINHO LAYBER e EVANILDO DOS SANTOS LAYBER, para condenar a requerida e a denunciada à lide, esta última até o limite do valor da apólice, ao pagamento de danos estéticos na importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ou seja, a partir da data do acidente, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela

Viação Planeta LTDA, Nobre Seguradora do Brasil S.A
e por
Erivelton Marinho Layber, Laudiceia Marinho Layber e Evanildo Dos Santos Layber

contra a r. sentença de fls. 391/398 (p. 99/106 - do arquivo digital vol.002 parte 002), integrada pela decisão de fls. 539/540 (p. 72/73 - do arquivo digital vol.002 parte 003), proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da ação de reparação de danos civis ajuizada em face da
Viação Planeta LTDA, Companhia Nobre Seguradora do Brasil SA, Nobre Seguradora do Brasil,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
nos seguintes termos:

a) condeno a parte requerida e a denunciada à lide, solidariamente, esta última até o limite do valor da apólice atualizada, ao pagamento do valor de pensão mensal ao autor, no valor de R$ 1.700,00 (fls. 13), devendo ser acrescido do décimo terceiro salário, FGTS e adicional de férias, haja vista se tratarem de verbas que seriam recebidas pelo primeiro requerente, caso estivesse trabalhando (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 048160198742), referente ao pedido indenização por danos materiais, desde a data do acidente, tendo com “termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento do sinistro (71,6 anos para homens), segundo a tabela do IBGE («https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9629-em-2014-esperanca-de-vida-ao-nascer-era-de-75-2-anos»), ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro” (AgInt no REsp 1795855 / RS). A correção monetária do valor da indenização material incidirá desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Determino a constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento da empresa requerida (AgInt no REsp 1655626 / RJ).

b) condeno a parte requerida e a denunciada à lide, solidariamente, esta última até o limite do valor da apólice atualizada, ao pagamento de indenização por danos morais ao primeiro requerente, Erivelton Marinho Layber, no valor de R$ 50.000,00, e aos segundo e terceiros requerentes, no valor de R$ 10.000,00, para cada um. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC).

c) condeno a parte requerida e a denunciada à lide, solidariamente, esta última até o limite do valor da apólice atualizada, a custear todo o tratamento médico que se fizer necessário, conforme requerido na inicial, com relação ao acidente descrito nos autos, desde a data do evento danoso até que persista a necessidade, devidamente comprovada por laudo médico e apresentação do comprovante da despesa. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. A correção monetária do valor da indenização material incidirá desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

d) no que se refere à correção monetária do valor da apólice, tem incidência a partir da contratação do seguro, visto que se trata de mera atualização do valor da moeda (AgInt no AgInt no AREsp 1.615.546/MG). Quanto aos juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC/2002) na ação indenizatória, pois, embora não exista o vínculo contratual entre a seguradora e a parte autora, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada (AgInt no AREsp 805562/RS).

e) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02).

f) resolvo a lide principal nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Considerando que os requerentes decaíram na parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento da integralidade de custas processuais e honorários advocatícios, estes que devido ao grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da ação, o conteúdo econômico perseguido e o tempo dedicado pelo causídico, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

g) resolvo a lide secundária nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Tendo a seguradora aceitado a denunciação e contestado o pedido inicial, assumindo, assim, a condição de litisconsorte da primeira ré, torna indevida a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios do denunciado e das custas decorrentes da denunciação.

Em suas razões recursais de fls. 542 (p. 76/101 do arquivo digital vol 002 parte 03),
Nobre Seguradora do Brasil S.A,
preliminarmente, pela gratuidade da justiça por estar em recuperação judicial.

No mérito, alega a Seguradora recorrente, em resumo: i) a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, pois trata-se de hipótese de culpa exclusiva da vítima, resultando em excludente de responsabilidade da parte requerida; ii) a ausência de nexo causal; iii) do pensionamento excessivo; iv) da não aplicação de correção monetária e juros de mora enquanto durar a liquidação extrajudicial e; v) da necessária dedução da verba relativa ao seguro obrigatório (Súmula 246 do STJ).

Nestes termos, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Viação Planeta LTDA
apresentou apelação às fls. 579/599 (p. 111/113 do arquivo digital vol 002 parte 03), sustenta, em síntese, que o comando sentencial prestigiou a análise de algumas provas em específico em detrimento de outras.

Defende que o comando sentencial restou omisso ao não levar em consideração a inequívoca capacidade do apelado para exercer diversas outras atividades laborais, mesmo com o uso de sua prótese mecânica, a qual, resguardando restrições, não obsta a prática de inúmeras funções laborais e atividades cotidianas.

Assevera que os os precedentes jurisprudenciais reverberam que a invalidez que dá ensejo a pensão mensal vitalícia há de ser aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que não está caracterizado no caso concreto. Pelo contrário, as provas produzidas corroboram conclusão diversa.

Quanto ao valor fixado a título de dano moral, alega a apelante que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) é desproporcional, desarrazoado e exorbitante.

Por fim, arguiu que a concessão de qualquer verba indenizatória a título de danos morais reflexos aos genitores do Sr. Erivelton, sem a presença de quaisquer requisitos autorizadores, implicaria em evidente enriquecimento ilícito dos mesmos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, requer a reforma da r. sentença a fim de afastar e/ou reduzir o valor do pensionamento vitalício, reduzir a indenização moral em benefício do acidentado e afastar e/ou reduzir o dano moral em benefício dos genitores do acidentado
.

Erivelton Marinho Layber, Laudiceia Marinho Layber e Evanildo Dos Santos Layber
também apresentaram suas razões de apelação às fls. 601/607
(p. 135/141 do arquivo digital vol 002 parte 03)
, alegando, em resumo, que a
indenização por danos morais pode e deve ser majorada pelos próprios fundamentos da respeitável sentença, notadamente pela gravidade da ofensa suportada pelos recorrentes.

Além de tais considerações, sustentam a necessidade de
i)
avaliar e arbitrar os danos estéticos por carregar consigo por toda a vida a imagem que o desfigura a morfologia;
ii)
majorar o valor dos danos morais fixados em favor dos genitores, em valor compatível ao sofrimento psicológico por terem cuidado do filho por meses;
iii)
reajuste da pensão mensal deve ter como base o número de salário mínimo.

Contrarrazões apresentadas por
Erivelton Marinho Layber, Laudiceia Marinho Layber e Evanildo Dos Santos Layber
às fls. 609/612, pugnando pelo desprovimento do apelo de fls.
579/599.

Contrarrazões da
Viação Planeta LTDA
às fls. 615/620, no sentido de que seja negado provimento ao apelo dos autores.

Nobre Seguradora do Brasil
também apresentou suas contrarrazões às fls. 622/630.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1) PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, a recorrente
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, considerando a decretação da liquidação extrajudicial e a juntada das demonstrações financeiras e demais documentos de fls. 429/526.

Analisando os documentos apresentados nos autos, entendo por bem acolher o pedido de gratuidade da justiça em favor da seguradora recorrente, na medida em que os documentos apresentados atestam o seu estado de fragilidade financeira.

Diante de tais considerações, deferido o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal pleiteada.

É como voto.

2) MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação interpostos pela

Viação Planeta LTDA
e por
Erivelton Marinho Layber, Laudiceia Marinho Layber e Evanildo Dos Santos Layber

contra a r. sentença de fls. 391/398 (p. 99/106 - do arquivo digital vol.002 parte 002), integrada pela decisão de fls. 539/540 (p. 72/73 - do arquivo digital vol.002 parte 003), proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da
ação de reparação de danos civis
ajuizada em face da
Viação Planeta LTDA, Companhia Nobre Seguradora do Brasil SA, Nobre Seguradora do Brasil,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
nos seguintes termos:

“a) condeno a parte requerida e a denunciada à lide, solidariamente, esta última até o limite do valor da apólice atualizada, ao pagamento do valor de pensão mensal ao autor, no valor de R$ 1.700,00 (fls. 13), devendo ser acrescido do décimo terceiro salário, FGTS e adicional de férias, haja vista se tratarem de verbas que seriam recebidas pelo primeiro requerente, caso estivesse trabalhando (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 048160198742), referente ao pedido indenização por danos materiais, desde a data do acidente, tendo com “termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento do sinistro (71,6 anos para homens), segundo a tabela do IBGE («https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9629-em-2014-esperanca-de-vida-ao-nascer-era-de-75-2-anos»), ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro” (AgInt no REsp 1795855 / RS). A correção monetária do valor da indenização material incidirá desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Determino a constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento da empresa requerida (AgInt no REsp 1655626 / RJ).

b) condeno a parte requerida e a denunciada à lide, solidariamente, esta última até o limite do valor da apólice atualizada, ao pagamento de indenização por danos morais ao primeiro requerente, Erivelton Marinho Layber, no valor de R$ 50.000,00, e aos segundo e terceiros requerentes, no valor de R$ 10.000,00, para cada um. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC).

c) condeno a parte requerida e a denunciada à lide, solidariamente, esta última até o limite do valor da apólice atualizada, a custear todo o tratamento médico que se fizer necessário, conforme requerido na inicial, com relação ao acidente descrito nos autos, desde a data do evento danoso até que persista a necessidade, devidamente comprovada por laudo médico e apresentação do comprovante da despesa. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. A correção monetária do valor da indenização material incidirá desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

d) no que se refere à correção monetária do valor da apólice, tem incidência a partir da contratação do seguro, visto que se trata de mera atualização do valor da moeda (AgInt no AgInt no AREsp 1.615.546/MG). Quanto aos juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC/2002) na ação indenizatória, pois, embora não exista o vínculo contratual entre a seguradora e a parte autora, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada (AgInt no AREsp 805562/RS).

e) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02).

f) resolvo a lide principal nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Considerando que os requerentes decaíram na parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento da integralidade de custas processuais e honorários advocatícios, estes que devido ao grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da ação, o conteúdo econômico perseguido e o tempo dedicado pelo causídico, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

g) resolvo a lide secundária nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Tendo a seguradora aceitado a denunciação e contestado o pedido inicial, assumindo, assim, a condição de litisconsorte da primeira ré, torna indevida a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios do denunciado e das custas decorrentes da denunciação.

Em suas razões recursais de fls. 542 (p. 76/101 do arquivo digital vol 002 parte 03),
Nobre Seguradora do Brasil S.A,
preliminarmente, pela gratuidade da justiça por estar em recuperação judicial.

No mérito, alega a Seguradora recorrente, em resumo: i) a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, pois trata-se de hipótese de culpa exclusiva da vítima, resultando em excludente de responsabilidade da parte requerida; ii) a ausência de nexo causal; iii) do pensionamento excessivo; iv) da não aplicação de correção monetária e juros de mora enquanto durar a liquidação extrajudicial e; v) da necessária dedução da verba relativa ao seguro obrigatório (Súmula 246 do STJ).

Nestes termos, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Viação Planeta LTDA
apresentou apelação às fls. 579/599 (p. 111/113 do arquivo digital vol 002 parte 03), sustenta, em síntese, que o comando sentencial prestigiou a análise de algumas provas em específico em detrimento de outras.

Defende que o comando sentencial restou omisso ao não levar em consideração a inequívoca capacidade do apelado para exercer diversas outras atividades laborais, mesmo com o uso de sua prótese mecânica, a qual, resguardando restrições, não obsta a prática de inúmeras funções laborais e atividades cotidianas.

Assevera que os os precedentes jurisprudenciais reverberam que a invalidez que dá ensejo a pensão mensal vitalícia há de ser aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que não está caracterizado no caso concreto. Pelo contrário, as provas produzidas corroboram conclusão diversa.

Quanto ao valor fixado a título de dano moral, alega a apelante que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) é desproporcional, desarrazoado e exorbitante.

Por fim, arguiu que a concessão de qualquer verba indenizatória a título de danos morais reflexos aos genitores do Sr. Erivelton, sem a presença de quaisquer requisitos autorizadores, implicaria em evidente enriquecimento ilícito dos mesmos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, requer a reforma da r. sentença a fim de afastar e/ou reduzir o valor do pensionamento vitalício, reduzir a indenização moral em benefício do acidentado e afastar e/ou reduzir o dano moral em benefício dos genitores do acidentado
.

Erivelton Marinho Layber, Laudiceia Marinho Layber e Evanildo Dos Santos Layber
também apresentaram suas razões de apelação às fls. 601/607
(p. 135/141 do arquivo digital vol 002 parte 03)
, alegando, em resumo, que a
indenização por danos morais pode e deve ser majorada pelos próprios fundamentos da respeitável sentença, notadamente pela gravidade da ofensa suportada pelos recorrentes.

Além de tais considerações, sustentam a necessidade de
i)
avaliar e arbitrar os danos estéticos por carregar consigo por toda a vida a imagem que o desfigura a morfologia;
ii)
majorar o valor dos danos morais fixados em favor dos genitores, em valor compatível ao sofrimento psicológico por terem cuidado do filho por meses;
iii)
reajuste da pensão mensal deve ter como base o número de salário mínimo.

Contrarrazões apresentadas por
Erivelton Marinho Layber, Laudiceia Marinho Layber e Evanildo Dos Santos Layber
às fls. 609/612, pugnando pelo desprovimento do apelo de fls.
579/599.

Contrarrazões da
Viação Planeta LTDA
às fls. 615/620, no sentido de que seja negado provimento ao apelo dos autores.

Nobre Seguradora do Brasil S.A.
também apresentou suas contrarrazões às fls. 622/630.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Com efeito, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a
quaestio
.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, os requerentes ajuizaram ação de reparação de danos civil visando a condenação da parte requerida - Viação Planeta Ltda, ao pagamento de
i)
danos morais na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um dos autores;
ii)
danos estéticos no montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao primeiro autor;
iii)
danos materiais -pensão mensal;
iv)
de todo tratamento médico que se fizer necessário.

Em apertada síntese, consta na exordial que o primeiro requerente sofreu lesões corporais após ter o veículo que conduzia abalroado frontalmente por um ônibus de propriedade da requerida.

Narram os autores que a dinâmica do acidente encontra-se descrita no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, assim como as lesões sofridas no Laudo do DML “(...) tendo fratura de fêmur direito e esquerdo esmagamento de joelho direito + (...) amputação do membro inferior direito ao nível da coxa direita; periciado em cadeira de rodas apresentando atrofia muscular da coxa esquerda com cicatriz cirúrgica lateral intensa (longitudinal)."

Para tanto, embasam a pretensão na responsabilidade objetiva da parte requerida.

No curso do processo, a parte requerida denunciou a lide a empresa Nobre Seguradora do Brasil S.A, a qual passou a integrar a demanda e, de conseguinte, apresentou defesa.

Nesse ponto, observa-se que as partes requeridas apresentaram contestação (fls.41/64 e 142/170), o requerente se manifestou em réplica e, diante da manifestação das partes, foi deferida a produção de prova pericial e testemunhal.

O laudo pericial confeccionado nos autos às fls. 290/294 (p. 126/130 - arquivo digital vol. 002 parte 01),concluiu pela incapacidade permanente e total, em razão da perda do membro inferior (resposta do item 4).

Na sequência foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas e, após o decurso do prazo para a apresentação das alegações finais sobreveio
a sentença de fls. 391/398
(p. 99/106 - do arquivo digital vol.002 parte 002), julgando parcialmente o pleito autoral, sob o fundamento de que restou comprovada a culpa do condutor do veículo de propriedade da requerida no acidente que lesionou de forma permanente o autor, somado aos termos do laudo pericial.

Pois bem. É sabido que os pressupostos da responsabilidade civil, previstos no art. 927 do Código Civil, são o ato ilícito, a culpa, o nexo de causalidade e o dano.

No caso em análise, os dois primeiros pressupostos ficaram evidenciados pela dinâmica do acidente, em razão da imprudência e negligência do condutor do veículo causador do sinistro.

Igualmente evidente é o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos sofridos pelo autor, uma vez que restou comprovado que os prejuízos descritos – cuja reparação é objeto do presente pleito – decorrem diretamente do acidente de trânsito ocorrido.

Além de tais considerações,
constata-se que ficou incontroverso nos autos que a Seguradora Nobre do Brasil S.A. e a requerida Viação Planeta Ltda, na data do sinistro, mantinham contrato de seguro, razão pela qual a Seguradora é solidariamente responsável pelos eventuais danos causados ao autor, observados os limites da apólice.

Contudo, entendo prudente analisar cada pedido de forma individualizada para melhor compreensão, com exceção a condenação no tocante ao tratamento médico, considerando que o mesmo não foi objeto dos recursos em apreço.

I) DO PENSIONAMENTO MENSAL

A indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal encontra amparo no art. 950 do Código Civil, que dispõe:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Conforme o dispositivo legal, o arbitramento de pensão em desfavor da parte requerida decorre da comprovação da diminuição ou perda da capacidade laborativa ou profissional da vítima, em razão dos danos causados à sua integridade física, conforme restou devidamente configurado no laudo pericial confeccionado nos autos.

Em outras palavras, o dever de indenizar surge quando demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, seja ela parcial ou total, sendo o valor da pensão fixado com base na remuneração que a vítima recebia no desempenho de sua atividade profissional, ou de forma proporcional ao dano sofrido.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou o entendimento de que "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil,
independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades,
em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço" (REsp 1.292.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013).

No caso em análise, conforme já exposto, restou comprovado que o autor tornou-se incapaz para o exercício de sua função de comerciário junto a
empresa Pulp Fruit
, o que lhe confere o direito ao recebimento de indenização por danos materiais sob a forma de pensionamento mensal, nos termos da sentença.

Quanto ao cálculo do valor da pensão, este deverá ser baseado na remuneração auferida pelo autor à época do acidente (R$1.700,00 - doc. de fls. 13), o qual entendo que deve ser convertido em salário-mínimo a fim de viabilizar a sua atualização.

Considerando que, no ano de 2014, o salário mínimo vigente era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), conforme informação extraída do sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, entendo que a r. sentença deve ser reformada nesse ponto para considerar a base de cálculo do pensionamento mensal 2,34 salários mínimos, pois este era o padrão salarial do autor na época do acidente de trânsito que o vitimou de forma permanente.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REANÁLISE DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste omissão no julgado apta a revelar a infringência ao art. 535 do CPC/1973, porquanto a Corte de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. Reexaminar a alegação de inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ora recorrente demanda a incursão na seara fática da causa, medida sabidamente vedada na via eleita, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, nas hipóteses de pensionamento por ato ilícito, é possível a vinculação da pensão ao salário mínimo, tendo em vista seu caráter sucessivo e alimentar.

Precedentes.

4. Nos termos da Súmula 54/STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

5. O pleito de redução do quantum indenizatório não comporta exame na via especial, pois, na hipótese dos autos, o valor arbitrado não se mostra exorbitante, diante das sequelas advindas do ato ilícito, que culminou com a amputação do pé direito da vítima. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, no ponto, demandaria a incursão na seara fática da causa, medida vedada em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE FILHO. PENSÃO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA N. 54/STJ. (...) 2. Em se tratando de pensionamento decorrente de ato ilícito, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o seu caráter sucessivo e alimentar, é possível a vinculação da pensão ao salário mínimo, presumivelmente capaz de suprir as necessidades materiais básicas do alimentando - estendendo a este as mesmas garantias que a parte inicial do artigo 7º, IV, da Constituição Federal concede ao trabalhador e à sua família (REsp 888.699/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011). (...)."(STJ, AgRg no REsp 949540 / SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ: 27/03/2012)

Colaciono, ainda, alguns precedentes, inclusive, deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – REDUÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – ADEQUAÇÃO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - DANO MORAL E ESTÉTICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS.

3. A vítima de acidente de trânsito que tem reduzida sua capacidade de trabalho possui direito ao pensionamento mensal vitalício, calculado com base na última remuneração percebida e na proporção da incapacidade apurada.

4. Para a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES. Data: 25/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001680-44.2018.8.08.0049. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Sentença que reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedente a ação principal para condenar as rés ao pagamento de: i) indenização por dano moral de R$ 50.000,00, com atualização monetária pela Tabela do TJSP desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente; ii) indenização por dano estético de R$ 50.000,00, observados os mesmos critérios de correção e de juros moratórios; e iii) pensão mensal e vitalícia de 02 salários-mínimos nacionais, mas, sem o 13º salário, devida desde a data do acidente, corrigida mensalmente e a incidir juros de mora também desde a data do acidente, devendo ser abatida, no entanto, a quantia que as rés pagaram ao autor extrajudicialmente, assim como a indenização que o autor recebeu pelo sistema DPVAT, a ser apurada em liquidação de sentença, se for o caso. Houve determinação de constituição de capital. E julgou improcedente a denunciação da lide. Inconformismo das corrés. Culpa concorrente que não pode ser afastada. Dano moral e
estético.
Autor que sofreu lesões graves e ostenta incapacidade permanente de 30% em razão do acidente. Impossibilidade de voltar a exercer a mesma profissão. Perícia que apontou comprometimento estético valorado no grau 5. Indenizações que são proporcionais aos danos sofridos e à reprovabilidade da conduta, e possuem a função de exercer punição adequada às rés, sem que se possa se falar em enriquecimento sem causa. Pensão mensal e vitalícia. Vítima de acidente, que sofreu redução parcial e permanente da capacidade laborativa, tem direito ao pensionamento, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades. Patamar fixado que levou em conta a renda do autor. Correção monetária, entretanto, que deve ter início desde os respectivos vencimentos, mantendo-se os juros moratórios de 1% ao mês desde a data do acidente. Quantias a serem deduzidas (valores pagos ao autor extrajudicialmente, assim como indenização recebida pelo sistema DPVAT) que devem ser corrigidas monetariamente desde o pagamento. Constituição de capital. Possibilidade de substituição por inclusão do autor em folha de pagamento. Questão, todavia, que deve ser analisada em cumprimento de sentença. Denunciação à lide. Contrato de seguro que prevê exclusão de cobertura em caso de o veículo ser conduzido por pessoa com carteira de habilitação não apropriada à categoria do veículo. Fato que, ainda que alegado somente em alegações finais, não pode ser desconsiderado. Improcedência que era de rigor. Sentença reformada, apenas, para determinar que a correção monetária no que tange à pensão vitalícia deve ser do respectivo vencimento e que as quantias a serem deduzidas (valores pagos ao autor extrajudicialmente, assim como indenização que o autor recebeu pelo sistema DPVAT) devem ser corrigidas monetariamente desde o pagamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004392-91.2020.8.26.0348; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2024; Data de Registro: 06/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA REQUERIDA RECONHECIDA - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - VALOR - CRITÉRIOS - ADEQUAÇÃO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - DIREITO À PENSÃO MENSAL - ARTIGO 950, DO CC/02 - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMA EM PARTE.

- O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e levando em consideração o interesse jurídico atingido, a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, assim como o sofrimento da vítima e as condições econômicas do ofensor.

-
O direito ao pensionamento decorrente da redução da capacidade laboral está previsto no artigo 950, do CC, e se caracteriza ainda que a vítima do acidente não exerça atividade remunerada no momento do evento danoso.

Nesses casos, a pensão deve ser calculada com base na redução da capacidade apurada e aplicada sobre o salário percebido pelo lesado - ou o salário mínimo, em se tratando de trabalhador sem vínculo empregatício.
- Dar provimento em parte ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.092628-7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 18/03/2024)

Nessa ordem de ideias, na medida em que o pensionamento decorre da redução da capacidade laborativa da vítima, sem razão a primeira recorrente (
Viação Planeta LTDA), quando requer o afastamento ou a redução do pensionamento.

II) DOS DANOS MORAIS

No que tange à indenização por danos morais, cumpre destacar que consta na petição inicial requerimento de pagamento de danos morais na importância de R$ 200.000,00 para cada uma das partes, tendo a sentença fixado a importância de R$50.000,00 em favor do primeiro recorrente (Erivelton Marinho Layber) e R$10.000,00 (dez mil reais) para cada dos outros dois requerentes.

Nesse ponto, transcrevo o trecho da sentença para melhor entendimento:

Do quantum indenizatório

Não constitui enriquecimento ilícito a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o primeiro requerente, porquanto as consequências do ato lesivo praticado são de elevada monta já que resultou na amputação de membro inferior.

De acordo com De Plácido e Silva, “o enriquecimento ilícito ou sem causa é o que se promove empobrecendo injustamente outrem, sem qualquer razão jurídica, isto é, sem ser fundado numa operação jurídica considerada lícita ou uma disposição legal”. Já o “enriquecimento lícito é o que se opera da causa justa, ou seja, o que se provém de lucro, vantagem ou benefício, consequente de negócio lícito ou de ato jurídico apoiado em lei” (SILVA, 2012, p. 537).

Desse modo, mesmo que possa haver uma diminuição do patrimônio de outrem, não ocorrendo um empobrecimento injusto ou sem causa, o enriquecimento ou locupletamento decorrente da indenização por danos morais é legal.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra proporcional e adequado à situação dos autos, que se tem por suficiente para compensar a vítima e inibir eventuais recidivas pela parte requerida (Precedentes do STJ quanto ao valor do dano fixado: AgRg no AREsp 646804 / RJ; AgRg no AREsp 646804 / RJ; AgInt no REsp 1406744 / RJ).

No que se referem aos genitores, ora segundo e terceiro requerentes, é possível a fixação de danos morais, em decorrência do ato lesivo praticado, que acarretou no sofrimento exaustivamente descrito, conquanto tiveram de prestar ao seu filho todo o suporte físico, financeiro, psicológico e acompanhamento médico, numa saga que perdurou desde a data do acidente até o restabelecimento e aptidão do primeiro requente para retornar a praticar, paulatinamente, durante longa recuperação, de forma independente, atividades da vida cotidiana (fls. 290). Assim como a fixação em favor do primeiro requerente, o arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral para cada genitor é razoável e não constitui enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, não vislumbro razão para alterar as premissas fixadas pela d. Magistrada de origem, mormente considerando que o fato o evento danoso impôs tanto o primeiro requerente, vítima direta do acidente de trânsito, quanto os seus genitores, dores, sofrimento, angústia, med0,o diminuição da estima e, por conseguinte, dano moral passível de ser indenizado.

Na espécie, à prática lesiva deve corresponder uma indenização proporcional ao grau de sofrimento suportado pela vítima, considerando-se, ainda, o caráter compensatório e punitivo que norteia a reparação.

No caso em apreço, entendo que tais critérios foram adequadamente avaliados pela Juíza Singular ao fixar o quantum indenizatório.

Portanto, os dois recursos não merecem ser providos nesse ponto.

I
II) DOS DANOS ESTÉTICOS

Por derradeiro, em relação ao dano estético, observo que a parte requerente formulou pedido expresso nesse sentido, almejando a fixação da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na medida em que em decorrência do acidente teve sua perna direita amputada.

No caso, merece destacar que a lesão sofrida pelo requerente é de natureza irreversível.

Além de tais considerações, em que pese o dano estético se tratar de uma espécie do gênero de reparação extrapatrimonial, o qual pode ser cumulado com o dano moral, desde que exista fundamentação individualizada para justificar as condenações, observo que a r. sentença não fez qualquer menção ao pleito indenizatório a título de dano estético.

O dano estético refere-se à reparação do patrimônio estético da vítima, caracterizando-se pelas sequelas que, de forma contundente, geram repulsa ou constrangimento no convívio social, resultando em prejuízo estético permanente.

In casu, entendo ser incontestável a configuração dos danos estéticos, visto que, em razão do acidente, o requerente teve que amputar a perna direita.

No que tange ao quantum indenizatório, assim como nos danos morais, o magistrado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade financeira do ofensor. O valor fixado não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte requerente nem em prejuízo excessivo para a parte requerida.

Adicionalmente, a fixação da indenização deve ter caráter educativo, funcionando como medida corretiva e preventiva para desestimular a repetição da conduta lesiva pelo ofensor.

Dessa forma, com base nos critérios mencionados, fixo a indenização a ser paga pelas requeridas ao autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ou seja, a partir da data do acidente.

Por derradeiro, destaco que a importância fixada a título de indenização por danos estéticos não destoa das condenações impostas por este deste Sodalício em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS DECORRENTES DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA – ACIDENTE CAUSADO POR EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM –
PENSÃO VITALÍCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1. (...).

2. (...).

3. Ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em amputação do pé do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4. Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o
dano estético
se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. Logo, seguindo as mesmas balizas que lastreiam o arbitramento do dano moral anteriormente apreciado, tem-se como razoável o valor arbitrado para a reparação do
dano estético
também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. (...)l.

6. Recurso do requerente/apelante parcialmente provido. Recurso do Município de Vila Velha desprovido. (TJES. Data: 01/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0009060-92.2020.8.08.0035. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA A BENESSE. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIRMADO. DANOS SUPORTADOS PELA SEGURADORA NO LIMITE DO VALOR DA APÓLICE CONTRATADA, TODAVIA EXCLUÍDA A RESPONSABILIZAÇÃO AOS DANOS ESTÉTICOS. VALOR DO DANO MORAL. SEGURO DPVAT DESCONTADO CONFORME SÚMULA 246, STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. APOSENTADO. RECURSOS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – DA PRELIMINAR:

1. (...).

2. (...).

3. (...)

II- DO MÉRITO

1. Restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a lesão sofrida pelo autor, ora apelado, por meio dos testemunhos prestados, das fotos do local da colisão, do B.U prestado pelo autor em 29/06/2016, e do Boletim de Acidente de Trânsito realizado em 08/06/2016, no mesmo dia e local do acidente, bem como das fotos dos veículos, sendo possível afirmar que o veículo do requerido é quem trafegou na contramão, no momento do acidente, razão pelo qual está correta a determinação em primeiro grau que determinou a responsabilidade do apelante para indenizar o apelado pelos danos sofridos.

2. Cumpre ressaltar que no dispositivo da sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, restou determinado que a indenização da apelante seria limitado ao valor acordado na apólice. Isto significa que, o valor cabível de indenização a ser pago pela seguradora apelante se restringe aos valores contratados no seguro firmado entre as partes.

3. Acerca do desconto a título de seguro DPVAT do montante indenizatório final, cumpre destacar que este também já foi determinado em primeiro grau, que reduziu o valor devido a título de danos morais em face do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT, em consonância com a súmula 246 do STJ.

4. Quanto a cobertura por dano estético, sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que é possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade, a exemplo, o recurso especial nº1.408.908 – SP.

5. É possível verificar nas determinações de condições da apólice de seguro, que os danos corporais compreendem o reembolso de danos caracterizados por lesões físicas no corpo da pessoa, estando excluída a definição de danos estéticos.

6. Assim, in casu não há falar em responsabilidade da segurada em, nos limites da apólice, indenizar o valor referente a dano estético, pois, além de não estar previso na cobertura securitária contratada, há cláusula expressa que exclui os danos estéticos como danos corporais.

7. No que diz respeito ao pleito de majoração da indenização moral e estético concedida em primeiro grau, é importante que se analise as especificidades contidas no caso concreto.

8. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação de dano moral, tendo em vista que o apelado ficou com sequelas irreversíveis por causa do acidente (perda de membro inferior), entende-se como razoável o quantum indenizatório fixado ao final no valor de R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais), descontados o valor já recebido pelo recorrente a título de seguro DPVAT.

9. Quanto ao dano estético, deve ser observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para determinar a indenização pelo dano sofrido, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende os parâmetros legais para arbitrar indenização em razão da perda de um membro inferior em caráter definitivo, sem que implique em enriquecimento ilícito.

10. Em que pese o pleito de pensão vitalícia, dispõe o artigo 950 do Código Civil que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

11. Apesar da redução permanente em razão da amputação da perna esquerda, não foi demonstrado nos autos qualquer elemento que comprove alguma atividade laborativa de forma remunerada exercida, portanto, não é cabível a determinação de pensão vitalícia.

12. Conheço dos recursos apelatórios para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de JOAO BAPTISTA MARTINS e JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANESTES SEGUROS S/A. Data: 08/Mar/2024 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000205-51.2017.8.08.0061. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Acidente de Trânsito).

IV) DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO

A Seguradora recorrente alega a suspensão de qualquer correção monetária e juros de mora, bem como há vedação de cobranças de penas pecuniárias e levantamento de penhoras, considerando o regime especial de liquidação extrajudicial.

Já decidiu o STJ: "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018).

Nesse sentido, considerando que a Seguradora recorrente encontra-se em liquidação extrajudicial, a suspensão da incidência de juros de mora e correção monetária aplica-se exclusivamente ao curso da execução, não alcançando as ações de conhecimento, como ocorre na presente hipótese.

Logo, não há como acolher a tese sustentada pela seguradora recorrente.

APELAÇÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO – PENSIONAMENTO – PROFISSIONAL LIBERAL – RETROATIVIDADE À DATA DO EVENTO DANOSO - DANO MORAL – RAZOABILIDADE DO QUANTUM ARBITRADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ATUALIZAÇÃO DAS COBERTURAS CONTRATADAS.

1. A teor da Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal, “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

2. (...).

3. Ainda, deve ser mantida integralmente a sentença prolatada no tocante ao custeio das despesas com tratamento médico, devidamente comprovadas nos autos, até o completo restabelecimento da requerente, englobando medicação, tratamento médico, fisioterápico, de enfermagem, psicológico e de todos os demais que se fizerem necessários, a serem apurados posteriormente.

4. Considerando que a autora afirma laborar informalmente e que o fundamento do pensionamento é ressarcir a pessoa pela diminuição de sua renda mensal, indevido o se faz o pagamento de 13º salário, porquanto a requerente não o percebia.

5. Em sendo a incapacidade definitiva, impossibilitando a autora de exercer seu labor, devido o pagamento de pensão mensal correspondente a 1 (um) salário-mínimo, devido a partir do evento danoso.

6. Considerando que o pensionamento mensal é prestação de trato sucessivo, sobre o valor das parcelas vencidas devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária do respectivo vencimento, que deverá se dar todo dia 05 de cada mês.

7.

8. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem contar a partir da citação e a correção monetária da data do arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ.

9. A litisdenunciada afirma que não há que se falar na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve resistência como litisdenunciada. Contudo, não assiste razão à seguradora, haja vista ser firme a orientação do STJ no sentido de que “Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso”. Portanto, tão somente no que diz respeito àa lide secundária.

10. A responsabilidade da seguradora deverá ocorrer nos limites da apólice, cuja atualização deve se dar a partir de sua vigência, acrescida de juros de mora da data da citação daquela.

11. No tocante ao pedido litisdenunciada de suspensão da incidência de juros, correção monetária e penalidades contratuais, já orientou este Tribunal, ao apreciar hipótese bastante similar, envolvendo, inclusive, a mesma seguradora, que “a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença, porquanto a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa”
. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016515-16.2013.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA).Data: 04/Nov/2024 (TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014387-32.2016.8.08.0011. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Acidente de Trânsito.

V) DEDUÇÃO DO DPVAT

A primeira recorrente (Seguradora Nobre do Brasil S.A) alega, ainda, a necessidade de dedução do seguro obrigatório DPVAT, consoante os termos da Súmula 246 do STJ.

Com efeito,
na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente é possível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. 4. CONDIÇÃO RESOLUTIVA A SER IMPOSTA AO PENSIONAMENTO DEVIDO À VIÚVA DA VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 5. ABATIMENTO. SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246/STJ. RECEBIMENTO OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DISPENSÁVEL. PRECEDENTES. 6. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5.1. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.

6. Agravo interno provido parcialmente, para modificar em parte o acórdão recorrido, a fim de admitir o abatimento, no montante da indenização por danos morais, do valor do seguro obrigatório devido à parte ora agravada. (AgInt no AREsp n. 1.479.684/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Compulsando os autos, verifica-se que a indenização do Seguro DPVAT foi efetuado em favor do requerente na data de 23/09/2014, na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme resposta do ofício de fls. 285 (p. 117 do arquivo digital vol. 002 parte 01).

Feitas tais considerações, apesar da omissão constante na r. sentença nesse ponto específico, a dedução do valor do seguro DPVAT é admitida apenas nas hipóteses de indenização por danos materiais, não podendo ser deduzida dos danos morais e estéticos, certo de que possuem natureza distinta. A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA. SUPERLOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VIAÇÃO SERRANA LTDA contra sentença da 5ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por DELAIDIR MARIA MOROZINI. A decisão condenou VIAÇÃO SERRANA LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ao pagamento de R$372,71 a título de danos materiais, e R$10.000,00 a título de danos morais, ambos com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) a responsabilidade da VIAÇÃO SERRANA LTDA pelo acidente; (ii) o cabimento e o valor da indenização por danos morais; (iii) a incidência da taxa SELIC como índice de correção; (iv) a atualização da apólice de seguros conforme a Súmula 632 do STJ; (v) a redução dos honorários de sucumbência; (vi) a compensação do valor do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

4. (...).

5. (...).

6. A correção monetária da apólice de seguro segue o disposto na Súmula 632 do STJ, incidindo desde a data da contratação até o efetivo pagamento da indenização.

7. (...).

8. A compensação do seguro DPVAT deve ser aplicada exclusivamente sobre a indenização por danos materiais, conforme a Súmula 246 do STJ, sendo indevida a dedução em relação aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. (TJES. Data: 06/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0007766-15.2010.8.08.0048. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Assim, determino a dedução dos valores fixados a título de danos materiais (pensionamento) do montante recebido como seguro DPVAT.

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.,
tão somente para determinar a dedução dos danos morais do DPVAT.
NEGO PROVIMENTO
ao segundo recurso, interposto pela Viação Planeta LTDA.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ERIVELTON MARINHO LAYBER, LAUDICEIA MARINHO LAYBER e EVANILDO DOS SANTOS LAYBER,
para condenar a requerida e a denunciada à lide, esta última até o limite do valor da apólice, ao pagamento de danos estéticos na importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ou seja, a partir da data do acidente.

Por conseguinte, majoro os honorários devidos pela segunda recorrente (Viação Planeta Ltda.) de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar